Tribunal: STF
Processo: HC 269228
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os fatores declinados pelas instâncias antecedentes — especialmente o fundado risco de reiteração criminosa, bem como a variedade de entorpecentes apreendidos e a presença de petrechos destinados à sua comercialização, como balanças de precisão — evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE.

    4. Sob tal prisma, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.